Tribunal: TJES
Processo: 5000981-95.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-95.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADAMIR AUGUSTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000981-95.2022.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ADAMIR AUGUSTO DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO / VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida em id 4557476, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos autorais para:

1. Determinar que a ré reestabeleça a prestação do serviço da linha telefônica de n. (28) 9997x- xx56, no prazo de 10 dias, sob pena de fixação de multa.

2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o julgamento improcedente de todos os pedidos feitos pelo requerente, ora recorrido; b) na hipótese de manutenção da condenação em danos morais, que seja reduzido o valor arbitrado.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“O presente caso deve ser analisado sob a ótica do CDC, pois típica a relação de consumo existente entre os litigantes, operando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Logo, diante da versão apresentada na inicial, cabia à requerida comprovar a regularidade da prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu, conforme no art. 373, inc. II, do CPC.

Em síntese, o autor alega que teve sua
linha telefônica suspensa em razão de um débito no valor de R$ 0,07 (sete centavos),
sendo confirmado pela ré de que o autor estava inadimplente com as faturas com vencimento em 17/02/2022; 17/04/2022 e 17/05/2022, o que teria gerado a suspensão em 20/05/2022 (ID 17852068, p. 9).

Contudo, observo que a ré não comprovou que realizara notificação extrajudicial ao consumidor do suposto inadimplemento que pudesse gerar a suspensão dos serviços,
conforme Resolução n. 632/2014 da ANATEL, que assim transcrevo:

[...]

‘Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço.

Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido.’

Assim sendo, restou configurada a falha na prestação do serviço
, nos termos do artigo 14 do CDC,
sendo passível de indenização por danos morais, haja vista que não foi razoável proceder a suspensão da prestação do serviço sem ao menos notificar a parte autora da referida suspensão, conforme previsão contratual.

Por seu turno, o dano moral tem um caráter de punição ao infrator e o valor a ser fixado a título de indenização deve atender ao binômio “reparação/punição” (proporcionalidade do valor com as circunstâncias do fato e à extensão do dano) e à situação econômica dos litigantes, arbitrando-se um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido.

Assim, caracterizado o dano moral, o dever civil de indenizar e consideradas as variáveis que orientam o caso em análise, concluo razoável o importe da indenização no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais)”

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial.

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica do recorrido.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Compreendo, então, que a quantia fixada pelo juízo
a quo
, para reparar os danos morais causados ao recorrido, está em conformidade com os parâmetros acima apontados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)